Tribunal: STF
Processo: HC 218640
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Luis de Sousa, em favor de Jairon Marcelo da Silva Bezerra, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 747.578/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    Colhe-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, mantida a segregação cautelar. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: a) "é imperioso o reconhecimento da ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente" (e-STJ, fl. 11); b) o Juízo sentenciante, ao manter a prisão preventiva, apresentou expressões "vagas, abstratas, genéricas, sem nenhum vínculo concreto e objetivo com o caso em comento" (e-STJ, fl. 10). 



    Pleiteia a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “liminarmente, seja revogada a prisão preventiva mantida pela autoridade coatora. Subsidiariamente, que seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, ainda que em cúmulo com o monitoramento eletrônico. No mérito, que seja reconhecida a ausência de fundamentação da decisão proferida nos autos do habeas corpus nº 0752658-16.2022.8.18.0000 - TJPI e na ação penal n° 0004340- 79.2020.8.18.0140 de Origem da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI e, com isso, seja revogada a prisão preventiva do PACIENTE, garantindo a ele o direito de aguarda em liberdade o transito em julgado da ação penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi inicialmente decretada, em 6/10/2020, pelos seguintes fundamentos: 



    "Passo, então, à análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Nos termos da nova redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, deve o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, relaxar ou converter a prisão, ou, ainda, conceder a liberdade provisória. No mais, a análise do APF em sede de audiência de custódia não é via adequada para análise aprofundada da prova, bastando avaliar a legalidade da prisão em flagrante, a verificação de seus pressupostos que se traduzem nos suficientes indícios da ocorrência do crime e de sua autoria e a necessidade ou não de converter em prisão preventiva. A prisão preventiva, embora encontre esteio constitucional (artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal), por limitar materialmente a garantia da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Carta Magna), é medida excepcional que somente pode ser adotada quando perfeitamente demonstrados os requisitos exigidos pela legislação de regência, cujo objetivo é unicamente resguardar a eficiência das investigações e garantir a instrumentalidade do processo, não podendo ter caráter de antecipação de pena. Em sintonia com Constituição Federal, o Código de Processo Penal, justifica a custódia cautelar quando preenchidos os indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime (fumus commissi delicti); aliado aos fundamentos previstos no art. 312, CPP e condições de admissibilidade do art. 313, perfazendo o que se chama de periculum libertatis. Narra a peça flagrancial que a vítima ISMAEL ALMEIDA saía de casa em seu veículo, com sua ex-esposa e com seus dois filhos quando foi fechado por outro carro. Deste, desceram dois indivíduos armados e anunciaram o roubo, que o motorista não desceu. O declarante descreve a ação com riqueza de detalhes afirmando que, enquanto um o abordava, o outro abordava sua ex-companheira. Exigiram que lhes entregasse o veículo o aparelho celular. Em ato contínuo, logo após a prática do delito, registraram boletim de ocorrência, acionaram a polícia militar que começaram a diligenciar no sentido de capturar os suspeitos. Por volta das 19h, a polícia militar encontrou o veículo como se estivesse abandonado, mas havia dois indivíduos próximo ao carro, como se o vigiasse. Tanto que com a presença dos policiais, eles logo empreenderam fuga, mas foram capturados. A polícia militar contactou o dono do veículo, ele compareceu ao local e de imediato reconheceu ambos os detidos JAIRON MARCELO E JOHNATAN DIAS como sendo os mesmo que praticaram o roubo. Foi dado voz de prisão e conduzido à Central de Flagrantes. Foi apreendido O VEÍCULO CHEVROLET/CRUZE LT NB, DE COR PRATA, PLACA NIX-2359-PI em poder do custodiado. Pois bem. Pelo que se depreende do procedimento policial em exame há prova da existência do crime, bem como fortes indícios de autoria nas pessoas dos representados, o que se observa a partir das informações do caderno investigatório. A materialidade do crime e indícios suficientes de autoria restam provadas pelos documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Oitiva de Condutor e Testemunhas (fls. 11, 12 e 13), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 14), Auto de Reconhecimento (fls. 18) e de Restituição (19) tudo isso corroborado nas declarações das vítima (fls. 16). Portanto, presente o fumus commissi delicti. Resta analisar se há a necessidade de manter os acusados segregados da sociedade, ou seja, ponderar acerca do periculum libertatis. Como se sabe, a mera gravidade em abstrato da conduta não tem o condão de, por si só, justificar a prisão preventiva dos requeridos, isso porque já é inerente às infrações penais; e se assim o fosse, não haveria necessidade de demonstrar, casuisticamente, elementos indispensáveis à imposição da medida acauteladora extrema. No entanto, cabe ressaltar que JAIRON MARCELO DA SILVA BEZERRA, em concurso de agentes, pelo menos três pessoas, com ajustes prévios acerca das vítimas a serem abordadas bem como a função que cada um desempenharia na empreitada delituosa. Com outro carro, interceptaram o veículo do declarante no momento em que este saía de sua casa, desceram dois indivíduos armados com armas de fogo, abordaram a família, que se encontrava embarcada; além disso, convém mencionar a presença dos filhos do ex-casal, sendo um de 09 (nove) e 18 (dezoito) anos. Cada um dos assaltantes portava arma de fogo; enquanto um abordava o sr. Ismael, o outro abordava a mulher; um de cada lado do carro, enquanto outro permanecia embarcado dando suporte. Sob constante ameaça, exigiram o veículo e o aparelho celular do declarante. Feitas essas considerações, depreende-se a necessidade de resguardo da ordem pública resultante da gravidade concreta do crime teoricamente praticado pelo custodiado. Como se vê, a conduta acima narrada não está adstrita tão somente àquela do tipo penal, todo o contexto fático evidencia uma exacerbação marcada pelo modus operandi o que faz transbordar de uma mera gravidade em abstrato para uma gravidade em concreto. Essas particularidades do caso concreto fogem aos padrões do homem médio tanto na execução do crime como da captura, visto que ele teria ainda tentado se esquivar da aplicação da lei penal, que só foi possível sua prisão após perseguição policial. Dito isto, resta demonstrada a gravidade concreta da conduta materializada pelo modus operandi. No mais, analisando o preceito do art. 313, I, CPP, este já seria motivo suficiente para o decreto preventivo, pois o crime em tela imputado ao flagranteado possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Ainda mais, o conduzido, ao que tudo indica nos autos, incorreu na prática do crime de corrupção de menor em concurso formal de crimes. Salienta-se que o fato de o custodiado ser possuidor das condições pessoais favoráveis; isto, por si só, não é óbice à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se subsistirem outros fundamentos previstos na legislação processual penal. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: [...] Ainda, cumpre salientar, certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, tendo em vista os elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua decretação. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se, pelo menos nesse momento, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Logo, presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, restou evidenciada a necessidade concreta de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do apresentado. Diante do exposto, com base no art. 310, II, combinado com o art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, acompanhando o parecer ministerial, evidenciada a gravidade concreta da conduta praticada– modus operandi –, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado JAIRON MARCELO DA SILVA diante do justo receio de que em liberdade possa causar risco à ordem pública." (e-STJ, fls. 14-18, grifou-se). 



    Quando da prolação da sentença, o Juízo de primeiro grau, em 2/3/2021, manteve a segregação cautelar, nos termos seguintes: 



    "DO RECURSO EM LIBERDADE Nego ao réu, JAIRON MARCELO DA SILVA BEZERRA, o direito de recorrer em liberdade. Vale destacar que ele respondeu preso a todo o processo, bem como encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, uma vez que o crime de roubo foi cometido com grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, circunstâncias a indicar maior grau de reprovabilidade das condutas.O modus operandi utilizado pelo agente demonstram periculosidade, merecendo, portanto, maior rigor em seu tratamento, uma vez que tais delitos geram intranquilidade social. Esses delitos geram repercussão na comunidade, não só pela gravidade que carreiam em si. Como se não bastasse, instalam uma sensação de insegurança no seio social, que se vê atacado em seu patrimônio e sossego. Ademais, está sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que 'o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar' (HC 340.296/SP, 5ª TURMA, j. em 11/10/2016). Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que, sobrevindo sentença penal condenatória, 'não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de recorrer em liberdade, se presentes os motivos legalmente exigidos para a custódia cautelar.' (RHC 55.279/CE, 5ª TURMA, j. em 17/03/2015). DO EXPOSTO, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, na medida em que se encontram presentes os requisitos à manutenção da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, notadamente a preservação da garantia da ordem pública. EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A RESPECTIVA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FAVOR DOS SENTENCIADOS." (e-STJ, fl. 29, grifou-se). 



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de armas de fogo, em concurso de três agentes e diante da presença de uma criança de nove anos. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    (eDOC 8)



    Como se vê, ao contrário do que advoga o impetrante, a prisão preventiva, mantida na sentença, está devidamente fundamentada e não há qualquer vício sanável nesta Corte.



    Apontou o magistrado que os requisitos autorizadores da prisão permaneciam hígidos e, ainda, indicou o modus operandi do delito para fundamentar a sua manutenção.



    Por mais que o decreto prisional esteja fundamentado, é natural que a defesa aponte ausência de fundamentação.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente